Tribunal: TJMT
Processo: 1029694-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1029694-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[FUXICO RESTAURANTE EIRELI - CNPJ: 02.685.653/0001-87 (RECORRENTE), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029694-45.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Fuxico Restaurante - Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESTAURANTE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 277. DANO MORAL EVIDENCIADO. DANOS MATERIAS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente alega que houve problemas no fornecimento de energia elétrica no dia 11/10/2021, porque um pássaro que aterrou no para raio, mas que a intervenção foi gerada as 10:27 horas e finalizada as 12:42 horas naquela data, menciona que houve outra intervenção na mesma data às 7:49 horas e finalizada às 8:29 horas e que não há registro de ocorrência de problemas nos dias 09 e 23/01/2022. Diz que o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica ocorreu em prazo razoável, não gerando dano moral. Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos contidos na petição inicial, ou a redução do valor da condenação.

2. A Recorrida não apresentou contrarrazões, porém na petição inicial alega que no dia 11/10/2021
às 11
h54min houve oscilação da energia elétrica nas UC ́S que abastecem o restaurante da autora, impossibilitando o atendimento, devido a temperatura estar extremamente alta 37o, bem como necessitava da energia para funcionamento da balança, caixa, iluminação etc., com isso deixou de auferir seus rendimentos naquela data e perda dos alimentos preparados. E nos dias 09/01/2022 e 23/01/2022 houve quedas e oscilação de energia que provocaram o desarmamento da fase de 220 onde estão ligados os freezers que armazenam os sorvetes/picolés que são vendidos no local. Na impugnação à contestação, onde foram alegados os mesmos fatos das razões recursais, a Recorrida defendeu que a empresa confessou a ocorrência de problemas no dia 11/10/2021 e que em relação aos dias 09 e 23/01/2022 a defesa se restringe a negar ter ocorrido problemas. E naquela oportunidade requereu a realização da audiência de instrução e julgamento para inquirição de testemunhas.

3. Em relação ao problema do fornecimento de energia elétrica ocorrido no dia 11/10/2021, há provas de sua ocorrência, diante da confissão da ré, embora não seja no horário mencionado pela autora. Em relação aos problemas nos dias 09 e 23/01/2022, como a empresa ré nega sua ocorrência, o ônus da prova é da autora, não há como inverter o “onus probandi”, por ser de fácil produção. A Recorrida, na impugnação à contestação, requereu designação de audiência de instrução para comprovar o alegado, porém houve julgamento antecipado da lide.

4. Está comprovado que a Recorrida também vende picolés no restaurante, pois há notas fiscais de compras desse produto, em diversas datas.

5. O dano material foi devidamente comprovado, conforme controle 747 juntado na inicial, datado de 24/01/2022, referente à perda de picolés, prejuízo no importe de R$ 2.100,40, segundo consta em decorrência da perda do produto em razão a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

6. Eis o que diz a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A RESTAURANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). 1.Subsunção da hipótese às regras do CDC. Risco do empreendimento. Serviços de utilidade pública devem ser prestados de maneira adequada, eficiente, segura e, em se tratando de serviço essencial, de modo contínuo. 2.Art. 373, I e II, do CPC/15. Parte autora que se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato alegado por meio de prova documental e oral. Parte ré que se limita a sustentar a ausência de interrupção do serviço sem lastro probatório idôneo. 3.Danos materiais incontestes pelo perecimento dos alimentos e prejuízo com o não funcionamento do estabelecimento comercial em dias de intenso movimento. 4.Caracterização de danos morais pelo presumido constrangimento perante sua clientela. 5.Súmula 343 desta Corte. Inexistência de fundamento para redução do valor fixado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 01526763220178190001, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 30/10/2019, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RESTAURANTE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COLISÃO DE CAMINHÃO COM OS FIOS DA REDE ELÉTRICA. ALTURA ABAIXO DO PERMITIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PERDA DE ALIMENTOS. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. I. Inicialmente, cabe referir que não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, eis que a parte autora não é destinatária final dos serviços prestados pela demandada, já que se utiliza da energia elétrica para a sua atividade fim, qual seja, restaurante (art. 2o, do CDC). Aqui, também verifica-se que não há nenhuma comprovação da vulnerabilidade do autor, de modo a aplicar o CDC. II. De outro lado, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. III. Na hipótese fática, a interrupção do fornecimento da energia elétrica no estabelecimento do autor é fato incontroverso nos autos, reconhecido pela própria parte ré. Inclusive, o autor comprovou que um caminhão... de porte médio atingiu os fios da rede elétrica porque estes encontravam-se abaixo da altura mínima permitida para ruas e rodovias, em contrariedade ao que estabelece a Associação Brasileira de Normas Técnicas. IV. Portanto, restando incontroverso que a parte autora permaneceu sem o fornecimento de energia elétrica, não há dúvidas de que, havendo falha na prestação do serviço, a concessionária está obrigada a reparar os eventuais danos suportados. V. Em relação aos danos materiais, correspondentes à perda de produtos alimentícios em razão da suspensão da energia elétrica, devem ser mantidos, porquanto a ré não apresentou impugnação específica no momento adequado, ou seja, em sede de contestação. VI. Entretanto, no tocante aos lucros cessantes, deve ser afastada a condenação da ré, uma vez que o autor não comprovou o efetivo faturamento diário do restaurante ou o que deixou de auferir. Logo, o alegado prejuízo não pode ser imputado à requerida, sob pena de enriquecimento sem causa. VII. Redimensionamento da sucumbência, considerando o maior decaimento da requerida em suas pretensões. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ( Apelação Cível No 70075780494, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/03/2018).

(TJ-RS - AC: 70075780494 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 28/03/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018)

6. Quanto ao dano moral, consoante disposto na Súmula 227 do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. A firma individual é, em última análise, pessoa física comerciante que recebe tratamento de pessoa jurídica apenas para fins fiscais, de forma que, relativamente aos direitos reclamados, há confusão entre a firma individual e seu titular. Ainda, a firma individual é mera ficção jurídica e nada mais é do que a própria pessoa física do comerciante que a constituiu.

7. No caso dos autos, houve falha na prestação do serviço da concessionária ré que gerou transtornos que excederam o mero aborrecimento, mormente diante da situação apresentada em que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica no restaurante, que presumido constrangimento perante sua clientela, motivos justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável, pelo que deve ser mantida a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral.

8. Quantum indenizatório foi fixado em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, deve ser mantido.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ELAINE DE ARRUDA CAMPOS – ME
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para
CONDENAR
a Reclamada reparar danos materiais no valor de
R$ 2.100,40 (dois mil e cem reais e quarenta centavos)
atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do evento danoso, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e
CONDENAR
a Reclamada a reparar danos morais no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022